Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTOS REDISTRIBUÍDOS APÓS DECISÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial. Em seu recurso relembra que ajuizou a demanda em face de entes públicos de diversos Estados em virtude de multas de trânsito face a clonagem da placa do seu veículo. Desse modo, a petição inicial foi distribuída para a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que se declarou incompetente, com a redistribuição para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual determinou que a parte autora efetuasse a exclusão dos entes das outras Unidades da Federação do polo passivo. Assim, relembra que se manifestou no sentido de que deveria ser instaurado conflito negativo de competência, ocasião em que foi surpreendida com a decisão indeferindo a petição inicial. Todavia, ressalta que na hipótese em que dois ou mais juízes não reconhecem a sua competência para o julgamento da demanda deveria ser instaurado o conflito negativo de competência, uma vez que o indeferimento da inicial fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ainda, destaca que a demanda foi protocolada perante a Vara da Fazenda Pública, que detém competência para o julgamento quando há litisconsórcio passivo com outro ente federado, o que não existe para o Juizado da Fazenda Pública, de modo que deveria o juízo que proferiu a sentença ter suscitado o conflito negativo de competência. Enfim, destaca que a matéria decidida pelo STF na ADI 5737 não impediu o litisconsórcio entre entes federados. Subsidiariamente, requer a continuidade da demanda apenas em face do Detran/DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
III. A ação foi distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública, ocasião em que aquele juízo proferiu decisão ressaltando que a competência seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Redistribuída a demanda para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi determinada a emenda à inicial para a exclusão dos entes de outros Estados, o que não foi atendido pela parte autora, que pleiteou que fosse suscitado conflito negativo de competência. Contudo, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial.
IV. Ainda que o artigo 51, II da Lei 9.099/95 (aplicado subsidiariamente à Lei 12.153/09, consoante artigo 27 desta legislação) determine que o processo seja extinto sem julgamento do mérito quando inadmissível o procedimento instituído para os juizados, constata-se no caso concreto que a demanda foi redistribuída para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública após a 1a Vara da Fazenda Pública alegar a sua incompetência.
V. Assim, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, caberia ao juízo de origem, entendendo pela sua incompetência para julgar demanda envolvendo litisconsórcio passivo com entes de outras Unidades da Federação, suscitar conflito negativo de competência, amparado nos artigos 66 parágrafo único do CPC e no artigo 21, I do Regimento Interno do TJDFT. Em consequência, deve a sentença ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja suscitado o conflito negativo de competência.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, mediante a provocação de conflito negativo de competência. Sem condenação em custas ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.